Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000512-88.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CHAGAS PEREIRA - CPF: 733.980.802-78 (EMBARGADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), PAULO CHAGAS PEREIRA - CPF: 733.980.802-78 (EMBARGANTE), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária por danos decorrentes de objeto deixado em rodovia sob sua administração, majorando a indenização por dano moral para R$ 10.000,00.

A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à alegada culpa exclusiva de terceiro, ausência de prova do dano moral e desproporcionalidade do valor fixado, bem como ausência de menção a precedentes do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso tem caráter meramente infringente, com o intuito de rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e coerente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, o que não caracteriza omissão.

A tese de culpa exclusiva de terceiro foi devidamente enfrentada, tendo sido afastada sob o fundamento de que a mera realização de rondas não exime a concessionária do dever de zelar pela segurança da via, sendo configurada a falha na prestação do serviço (CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14).

O quantum indenizatório foi analisado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que o evento ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, razão pela qual a majoração do valor encontra-se devidamente fundamentada.

A ausência de citação nominal de precedentes do STJ não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater cada argumento ou julgado indicado pelas partes, bastando enfrentar as questões essenciais.

Não se vislumbra, ademais, caráter protelatório no recurso, mas o intuito de prequestionar matéria federal. Contudo, conforme o art. 1.025 do CPC, o prequestionamento é presumido mesmo com a rejeição dos embargos, não cabendo integração do julgado apenas para esse fim.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes não configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022; 1.025; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.653.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21.09.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.573.325/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Concessionária Rota do Oeste S.A., em face do v. acórdão proferido pela 3a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no julgamento do Recurso de Apelação Cível de mesma numeração, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do autor Paulo Chagas Pereira e negou provimento ao recurso da ré, majorando a indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões relevantes no v. acórdão, sob os seguintes fundamentos: 1) omissão quanto à excludente de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiro), sustentando que o acórdão não apreciou de forma expressa a tese de que o dano foi causado por ato imprevisível e inevitável de terceiro, o que afastaria a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos arts. 37, §6o, da CF, 489, §1o, IV, do CPC, e 93, IX, da CF. 2) omissão quanto à ausência de prova do dano moral e à desproporcionalidade do valor indenizatório, alegando que não há prova concreta de abalo psicológico ou violação de direitos da personalidade, invocando o art. 373, I, do CPC, e que a majoração do dano moral para R$ 10.000,00 afronta o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, por ser desproporcional ao dano material de R$ 471,00 e 3) omissão quanto à jurisprudência do STJ, sustentando que o acórdão deixou de mencionar precedentes do Superior Tribunal de Justiça segundo os quais não há dano moral
in re ipsa
em acidentes de trânsito sem vítimas (REsp 1.653.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze), sendo necessária prova concreta de sofrimento relevante.

Ao final, pugna pelo saneamento das omissões apontadas, com o prequestionamento dos dispositivos legais indicados, para fins de interposição de recurso especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O caso de origem versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Paulo Chagas Pereira em face da Concessionária Rota do Oeste S.A., em razão de objeto deixado na pista da rodovia BR-364, que causou o estouro do pneu do veículo do autor. O Tribunal, ao julgar a apelação, manteve o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária, com base nos arts. 37, §6o, da CF e 14 do CDC, majorando a indenização moral para R$ 10.000,00.

Analisando os autos, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que sem mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado pela embargante.

1. Da alegada omissão quanto à culpa exclusiva de terceiro

O acórdão embargado expressamente reconheceu que a concessionária alegou culpa exclusiva de terceiro e caso fortuito, mas rejeitou tais teses ao consignar que a mera realização de rondas não é suficiente para afastar o dever de indenizar e que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço, com base em boletim de ocorrência e nota fiscal. Assim, o fundamento foi implicitamente afastado, não havendo omissão relevante.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento isoladamente, bastando enfrentar as questões essenciais e indispensáveis ao resultado, conforme disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC.

2. Da alegada ausência de prova do dano moral e da desproporcionalidade do
quantum

Compulsando detidamente os autos, verifico também que não há omissão quanto a este ponto. O voto condutor analisou a proporcionalidade do valor indenizatório, explicitando que o autor trafegava com sua família e que a situação extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, justificando a majoração para R$ 10.000,00. Assim, há fundamentação suficiente, ainda que não tenha citado nominalmente o art. 944 do CC, sendo possível compreender a
ratio decidendi
adotada.

3. Da omissão quanto à jurisprudência do STJ

Conforme é cediço, a invocação de precedentes do STJ não impõe ao Tribunal a menção literal de cada julgado. O acórdão decidiu com base em fundamentos fáticos e jurídicos próprios, reconhecendo o risco e o abalo à integridade física do autor.

Assim, o não acolhimento da tese da embargante não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4. Do caráter protelatório e do prequestionamento

Cumpre ressaltar que, embora não se vislumbre qualquer omissão no julgado,

este declaratório não possui caráter protelatório, mas o mero intento de prequestionamento. Todavia, como não há vício a sanar, não cabe integrar o acórdão apenas para fins de prequestionamento, consoante orientação pacífica do STJ.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Destarte, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, tendo em vista que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e coerente, revelando compreensão lógica e suficiente da matéria decidida.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração interposto.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025